Tribunal: STF
Processo: RE 1600827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. DETERMINAÇÃO DE REGRA MAIS RÍGIDA QUE A PREVISTA NA LEI FEDERAL N. 9.637/1998 DEFINIDA COMO MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – LEI MUNICIPAL Nº 4.752/2013 – QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – EXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO – ART. 22, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NORMA LOCAL QUE, AO IMPOR EXIGÊNCIA MAIS RIGOROSA DO QUE A PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 9.637/1998 (PUBLICAÇÃO ANUAL), FRUSTRA O OBJETIVO DO MARCO NACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE E A UNIFORMIDADE DO SISTEMA – IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO ALTERAR AS DIRETRIZES GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da alínea ‘f’ do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.752, de 17 de abril de 2013, do Município de Taubaté” (fl. 4, e-doc. 7).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVII do art. 22, os incs. I e II do art. 30 e o caput do art. 37 da Constituição da República.

Relata que “o tema recursal é a constitucionalidade da imposição de obrigação por lei municipal de publicação quadrimestral de relatórios financeiros para qualificação como organização social, ou seja, publicidade com maior frequência se considerada a Lei Federal nº 9.637/1.998” (fl. 5, e-doc. 9). 

Sustenta “não h[aver] afronta a competência legislativa da União, pois a norma municipal intensificou a publicidade e a transparência, atuando em relação de compatibilidade com a norma geral nacional ao ampliar a periodicidade mínima que esta estabeleceu, no limite do interesse local”. Pondera que “a Administração Pública no desenvolvimento desses institutos deve prezar pela publicidade que é a regra, sendo consentido aos Estados, Distrito Federal e Municípios editarem normas particulares ajustadas às suas peculiaridades, dilatando sua transparência” (fl. 10, e-doc. 9).

Assevera terem os Municípios “competência normativa para edição de normas não gerais sobre contratos administrativos e licitações, condicionadas à presença do interesse local e na relação de não contrariedade com a lei federal de normas gerais, notadamente para concretizar mandamentos constitucionais como a impessoalidade, moralidade e publicidade” (fl. 14, e-doc. 9).

Afirma que, “considerando o avanço tecnológico experimentado desde a edição da Lei Federal nº 9.637/1.998, não há como se considerar excessiva ou desproporcional a exigência de publicidade com periodicidade quadrimestral, pois, na realidade, trata-se de informações e documentos que a organização social mantém, ou deveria manter em seu poder, inclusive para atender a eventuais solicitações ou requisições dos órgãos de controle. Assim, não há como se acolher a afirmação contida no acórdão guerreado de que a norma municipal poderia afastar eventuais organizações interessadas em obter a qualificação no Município de Taubaté, pois não se trata de providência que implica ônus desproporcional ou desarrazoado” (fl. 17, e-doc. 9).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada improcedente” (fl. 17, e-doc. 9).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Taubaté/SP, tendo por objeto  “a alínea ‘f’ do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.752, de 17 de abril de 2013, do Município de Taubaté” (fl. 1, e-doc. 1), que dispõe:
“LEI Nº 4.752 de 17 de abril de 2013 
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências.
Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social, o que adiante se vê: 
I – comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 
[...] 
f) obrigatoriedade da publicação quadrimestral no órgão oficial do município e na rede mundial de computadores em arquivos eletrônicos, em formato de texto ou formato separado por vírgulas, dos relatórios quadrimestrais e do relatório de execução do contrato de gestão” (fls. 5-6, e-doc. 7).

5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a alínea ‘f’ do inc. I do art. 2º da lei municipal impugnada teria invadido a competência privativa da União para legislar sobre as regras gerais em matéria de organizações sociais estabelecidas na Lei n. 9.637/1998, nos seguintes termos:
“No regramento nacional [Lei n. 9.637/1998], tal qual o local, o art. 2º enumera os ‘requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social’. Dentre eles, o inciso I, alínea ‘f’ obriga a ‘publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão’ (grifo nosso). 
E é nesse detalhe que reside a discussão destes autos: enquanto a disciplina federal exige publicação anual de relatórios financeiros para que as entidades se qualifiquem como OS, a norma municipal demanda divulgação quadrimestral dos mesmos documentos. 
Como é cediço, o art. 30, I e II, da CF, permite aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que não se desrespeite a disciplina geral sobre o tema. 
Nesse cenário, o Subprocurador-Geral de Justiça pontuou que ‘O preceito impugnado não afronta a competência legislativa da União, pois intensifica o princípio da publicidade e da transparência governamental, atuando em relação de compatibilidade com a norma geral nacional ao ampliar a periodicidade mínima que esta estabeleceu, no limite do interesse local’. Representaria ‘Exercício da competência normativa suplementar do Município sem invasão ou contrariedade da esfera de atribuição da União para normas gerais na presença do interesse local’ (fl. 197). 
Todavia, o suposto incremento da transparência, a princípio algo sempre positivo, traz, no caso, consequências que frustram o objetivo pretendido pela lei geral das organizações sociais. Com efeito, o propósito de se qualificar pessoas jurídicas de direito privado como OS é oferecer ao Poder Público leque de entidades já selecionadas pelos critérios legais para a formalização de parcerias para execução de serviços públicos de forma otimizada e com maior eficiência e transparência. 
O art. 2º da Lei nº 9.637/1998 dispõe sobre os requisitos para tal habilitação, os quais contribuem significativamente para restringir o acesso à certificação. Tanto que, em consulta ao ‘Portal das OS’ em 22.10.2025, consta que havia em todo o Brasil apenas 353 entidades com tal qualificação, as quais gerenciam 1965 ‘estruturas’, nos termos do site (https://www.portaldasos.com.br/). 
Ou seja, a média entre estruturas gerenciadas e OS no Brasil é de quase 6 para 1, revelando que há espaço para ampliação das certificações, disponibilizando ao Poder Público mais opções para concretização de parcerias e, com isso, estimular a excelência na prestação de serviços publicizados. 
O dispositivo impugnado da norma de Taubaté, entretanto, vai em sentido inverso a esse quadro. Ao endurecer as exigências para habilitação como OS, a regra diminuiu a gama de escolhas do Poder Público, já não tão amplas nacionalmente, talvez até impossibilitando parcerias com OS no Município, ante o tratamento diverso dado pela legislação local a algo que, pela natureza do instituto, só preserva sua lógica se for padronizado no âmbito nacional.
Com efeito, sem sentido que pessoa jurídica de direito privado que tenha conquistado a certificação como organização social com base na Lei Federal nº 9.637/1998 possa se apresentar como tal em disputas por parcerias em todo o Brasil, exceto em Taubaté. 
O legislador municipal, provavelmente com a melhor das intenções ao adotar regra mais rígida quanto à transparência, inserida por emenda ao projeto de lei durante a tramitação, como historia o alcaide (fl. 02) – não se atentou para os efeitos que a medida traria na prática, prejudicando o interesse local de ter ao alcance do Administrador, quando da publicização de atividades, a mesma variedade de entes disponíveis para as demais prefeituras do restante do país, limitando (ou inviabilizando) a competitividade, indiretamente comprometendo a prestação de serviços públicos com maior eficiência e qualidade. (...)
Consigne-se ainda que questionável a própria ideia de que a publicação quadrimestral de relatórios financeiros e de execução do contrato de gestão conferiria maior transparência do que a divulgação anual dos documentos. Ora, espera-se que relatórios periódicos abranjam informações sobre todo o lapso anterior de atuação da organização social, ao menos desde o último relatório. Logo, o documento anual conterá dados dos meses, bimestres, quadrimestres, semestres contidos dentro de um ano. A menor frequência de publicação não significa menor transparência, pois todas as informações relevantes do período estarão reportadas, em periodicidade razoável, permitindo a fiscalização e realização de eventuais ajustes pelo Poder Público. 
Não se ignora que, por infraconstitucional, a Lei nº 9.637/1998 não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. E aqui, de fato, o regramento federal não está funcionando como tal, sendo invocado apenas para demonstrar interferência normativa indevida, da invasão de competência legislativa de outro ente da federação, o que caracterizou ofensa direta aos textos constitucionais, descabendo cogitar de inconstitucionalidade reflexa” (fls. 8-11, e-doc. 36, grifos nossos).

6. A conclusão assentada no acórdão recorrido de que o Município teria extrapolado sua competência constitucional concorrente, ao estabelecer a exigência de publicação quadrimestral, enquanto a Lei federal n. 9.637/1998 prevê publicação anual, não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser privativa a competência da União para editar normas gerais sobre qualificação de organizações sociais, conforme previsto no inc. XXVII do art. 22 da Constituição. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 3.078/2014, DO MUNICÍPIO DE SANTOS. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ATUANTES NA MUNICIPALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à União editar normas gerais sobre estruturação e composição de Conselho de Administração de Organizações Sociais, conforme o art. 22, XXVII, da CF/1988. Assim, estando a matéria disciplinada na Lei Federal 9.637/1998, tem-se por inconstitucional lei local que contrarie a norma federal. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.477.401-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRO SETOR. LEI FEDERAL 9.637/98. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. DESACORDO COM A NORMA FEDERAL. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Lei federal nº 9.637/1998 é o marco legal das organizações sociais, responsável por estabelecer as normas gerais para que uma organização social seja reconhecida como tal, tendo tratado, inclusive, das regras para estruturação de seu Conselho de Administração. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse, local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.318.552-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora